Tribunal: STF
Processo: HC 234051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Djony Affonso Weldt em favor de Jean Carlos Matrindale contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 860215/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 2 kg de substância análoga a maconha.



    Alega que a preventiva aplicada ao paciente foi fundamentada em argumentos genéricos e na quantidade de droga apreendida. (p. 6)



    Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que homologou a prisão preventiva do paciente:



    “É consabido que a prisão preventiva, uma das espécies de prisão provisória, permite determinar a inserção no cárcere antes do julgamento de fundo, consubstanciado no juízo de valor sobre o mérito da causa. Sua natureza é cautelar e, em razão disso, não atenta contra o princípio da presunção de inocência. 



    Logo, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Sob outra perspectiva, é certo que a prisão preventiva, além de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, somente poderá ser decretada quando se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme dicção dos arts. 282, § 6º e 310, inc. II, do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, ‘pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais trazido pela Lei n. 12.403/11 evidencia que as medidas cautelares diversa da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais’ (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 7 ed. Slavador: JusPODIVM, 2019, p. 989) 



    Sendo assim, como bem adverte doutrinariamente Gustavo Henrique Badaró, ‘a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas’ (Medidas Cautelares no Processo Penal: prisões e as suas alternativas – comentários à Lei n. 12.403, de 04/05/2011. Coord. Og Fernandes. São Paulo: RT, 2011, p. 223). 



    Vale dizer, ‘a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal’ (HC 526.875/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. em 15.10.2019, DJe 21.10.2019). 



    A partir dessas premissas, data vênia do entendimento adotado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, percebe-se que a substituição da prisão por medidas alternativas não deveria ser concedida na hipótese vertente, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado, o que denota maior gravidade concreta da conduta e periculosidade social do agente. 



    De acordo com a orientação externada pelo Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecentes pode ser considerada parâmetro para aferir a periculosidade do agente e, assim, verificar-se a necessidade de encarceramento como modo de acautelar a ordem pública.



    [...]



    Com efeito, verifica-se que a existência do fumus commissi delicti, assim entendido os indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade, está devidamente perfectibilizada nos autos por meio do boletim de ocorrência, da prisão em flagrante do acusado, do laudo de constatação e de apreensão, dos depoimentos colhidos na fase investigativa, além do recebimento do denúncia (ação penal n. 5003313-55.2023.8.24.0058). 



    Nesse aspecto, há indícios da existência dos crimes previstos no no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, em razão da prisão em flagrante do recorrido em poder de 2.000,7g (dois quilos) de substância análoga a maconha, fracionados em 3 (três) tabletes, 2 (dois) aparelhos de telefone celular, 1 (um) soco inglês, e o veículo RENAULT/MEGANE GT DYN16 placas APD-2807 (evento 1, P_FLAGRANTE1 - pp. 12 e 14). 



    Lado outro, forçoso reconhecer a presença do periculum libertatis no caso concreto. 



    Isso decorre da quantidade de drogas apreendidas em poder do recorrido, isto é, cerca de 2kg de ‘maconha’, denota a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificam a medida extrema com fundamento no risco da garantia à ordem pública. 



    Ademais, essa drogas, apreendida em poder do acusado, que confessou à autoridade policial tê-la buscado no Município de Jaraguá do Sul, a mando de terceiro não identificado, estava devidamente fracionada em 3 tabletes e, pior, o acusado praticou o crime (art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) na presença dos filhos menores e da companheira, expondo-os à nocividade do entorpecente e aos riscos inerentes à prática criminosa. 



    Esse modus operandi, qual seja, tráfico intermunicipal e a presença de crianças e companheira no veículo utilizado para transportar o entorpecente, denota maior gravidade concreta da conduta, pois evidencia a tentativa do autor do fato escamotear a responsabilidade penal mediante a simulação de mero passeio familiar, quando na verdade estava o acusado utilizando-se de sua família para praticar a narcontraficância. 



    O Superior Tribunal de Justiça já admitiu a segregação cautelar em razão da maior gravidade verificada na hipótese de tráfico intermunicipal de drogas, a saber:



    [...]



    Além da expressiva quantidade de drogas apreendidas, a existência de maus antecedentes também justifica a constrição cautelar, conforme já se decidiu:



    [...]



    Nesse ponto, em consulta ao SISP, verifica-se que o recorrido ostenta registros policiais pelos crimes de posse de drogas para uso pessoal (duas ocasiões), ameaças contra sua avó e contra o ex-companheiro de sua atual consorte, agressão no âmbito de violência doméstica e familiar, além de uma ocorrência de roubo. 



    Em relação aos crimes de agressão no âmbito de violência doméstica e familiar, o ora recorrido foi formalmente denunciado, porém o Juízo declarou extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão acusatória. No caso do crime de roubo, o réu, ora recorrido, foi processado, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e mais recentemente agraciado por indulto. 



    Vale esses registros para demonstrar o conturbado histórico criminal que ostenta o recorrido, já tendo se envolvido por mais de uma vez em delito de posse para uso pessoal de drogas, para reforçar a necessidade da prisão cautelar, dada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. 



    Outrossim, merece registro que os fatos (2.5.2023) e o decreto da prisão preventiva são contemporâneos, de sorte que não há óbice em estabelecer a custódia cautelar. 



    Ademais, o fato de o indiciado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva (vide HC 297.256/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. em 25.11.2014 e RHC 44.212/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25.2.2014). 



    De outro giro, respeitando a compreensão externada pelo Juízo singular, reputa-se insuficiente e inadequada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 310, II, in fine, CPP), já que sua concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação visualizada nos autos (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Nesse diapasão, evidencia-se que todos os elementos abordados conduzem à verificação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, estando satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 312 e no art. 313, incs. I e II, ambos do Código de Processo Penal, justificada a custódia visando à garantia de ordem pública, sendo insuficientes, repita-se, neste instante, as medidas cautelares alternativas ao cárcere. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e, assim, decretar a prisão preventiva de JEAN CARLOS MATRINDALE. Comunique-se ao Juízo a quo com urgência.” (eDOC 2, p. 35-39)



    Acrescento que apesar de alegar ser primário o paciente não trouxe evidências que comprovem o mesmo. Sendo assim, não há como descartar ou reverter a reincidência estabelecida nos tribunais anteriores.



    De qualquer modo, mesmo que seja comprovada a primariedade do paciente, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    É legítima a prisão processual fundamentada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, segundo precedentes no HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli, DJe 19.5.2017, no HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019 e no HC 189.375, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida cautelar diversa, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente